Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-28.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de majoração de alimentos formulado por filhas menores, fixando-os em 28% dos rendimentos brutos do alimentante, abatidos apenas os descontos compulsórios, a serem divididos igualmente entre as alimentandas. O recorrente alegou incapacidade financeira, destacando despesas pessoais, ausência de rendimentos com imóveis, prejuízos com investimentos e constituição de nova família.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a majoração dos alimentos para 28% dos rendimentos brutos do alimentante observou adequadamente o binômio necessidade/possibilidade, à luz das provas produzidas, e se o percentual fixado comporta redução.
III. Razões de decidir
3. A obrigação alimentar decorre do dever familiar previsto no art. 229 da CF/1988 e nos arts. 1.694 e 1.699 do Código Civil.
4. As necessidades das alimentandas, adolescentes, são presumidas e foram demonstradas nos autos, notadamente quanto aos gastos ordinários e aos decorrentes de condição especial de uma das filhas (TEA).
5. A prova dos autos revelou melhora na capacidade financeira do genitor, evidenciada por elevados gastos com cartão de crédito, investimentos em criptomoedas, ações, e posse de bens.
6. A fixação dos alimentos em 28% dos rendimentos brutos do alimentante atende ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade e não houve comprovação de impossibilidade de arcar com o valor fixado.
7. A constituição de nova família ou outros encargos pessoais do alimentante não o eximem da obrigação alimentar, sobretudo diante de padrão de vida elevado e ausência de prova de incapacidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A majoração da pensão alimentícia fundada na comprovação de aumento da capacidade financeira do alimentante e nas necessidades crescentes das alimentandas adolescentes, inclusive com demandas específicas de saúde, é legítima, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, 1.699, 1.703; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1945715, 1945795, 1833122, 1739581, 1360324.